Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0747523-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEORGIA LEANA SILVA DE JESUS PACIENTE: WENDEL GABRIEL DE JESUS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Georgia Leana Silva de Jesus, em favor de Wendel Gabriel de Jesus Gomes, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 21025483 – págs. 03/05), nos autos n.o 0004986-27.2020.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, o paciente foi preso em flagrante em 01/10/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “No dia 1o de outubro de 2020, entre 6h00 e 6h15, na Quadra 02, Conjunto 07, Casa 27, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 4,64g (quatro gramas e sessenta e quatro centigramas). Policiais civis dirigiram-se à residência do denunciado visando dar cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no bojo dos autos no 0737039-72.2020.8.07.0016. Durante as buscas, os policiais lograram encontrar, no quarto do denunciado, um simulacro de arma de fogo, quatro porções de maconha embaladas individualmente, a quantia de R$ 1.235,00 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais), três dichavadores e vários sacos plásticos comumente usados para acondicionamento de droga. No quarto ao lado, apreenderam, ainda, uma balança de precisão.” (ID 21025483 - Pág. 12/13) No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente afirmou que é usuário de drogas e que as porções de maconha e os dichavadores localizados destinavam-se a seu consumo pessoal de droga. Declarou, ainda, que a balança de precisão encontrada sequer estava funcionando no momento da apreensão, embora tenha voltado a funcionar após o laudo pericial. Além disso, a balança possuía cerca de dez centímetros de comprimento, não podendo ser usada para o tráfico de drogas. Destaca que a quantidade de droga é pequena. Ressalta, ainda, que o paciente não foi submetido a exame toxicológico, que poderia comprovar sua alegação de que é usuário de maconha. Assevera, outrossim, que o paciente recebeu, em setembro de 2020, duas parcelas referentes ao auxílio emergencial do Governo Federal, totalizando R$ 1.200,00, consoante comprovantes bancários anexos, o que justifica o dinheiro apreendido (R$ 1.235,00). Diante de tais elementos, ressalta que é possível concluir que o paciente é usuário de drogas, e não praticou o crime de tráfico, de modo que não se justifica a prisão do paciente. Argumenta, nessa linha, que não estão cabíveis os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que a decisão impugnada não fundamentou como a liberdade do paciente pode comprometer a ordem pública ou a aplicação da lei penal, não podendo o decreto prisional se embasar em meras conjecturas. Ressalta que, apesar das condenações do paciente, ele cumpriu sua pena de 2013 a 2016, quando recebeu o livramento condicional e, desde então, não se envolveu com qualquer atividade ilícita, estando inserido na sociedade, residindo com sua genitora e sua irmã no mesmo endereço há mais de vinte anos e trabalhando como servente de obras. Além disso, o paciente possui dois filhos ainda bebês, de sete e seis meses. Em relação ao processo de violência doméstica, este ainda está em fase de investigação e o paciente sequer foi citado, havendo apenas uma medida protetiva que o paciente está cumprindo integralmente. Anota que deve prevalecer a presunção de inocência e que a prisão cautelar não pode servir como antecipação de pena, sendo certo que, na espécie, são cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. De outro lado, salienta que, em razão da pandemia de coronavírus, o sistema prisional sequer permite a visita de familiares ou do advogado do paciente, o que atinge a dignidade da pessoa humana e a desnecessidade da prisão preventiva. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e permitindo-lhe que responda o processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão da droga, de balança de precisão localizada em baixo do travesseiro no quarto, vários sacos plásticos pequenos, moedores de maconha e dinheiro em espécie, além do oferecimento de denúncia imputando ao paciente o crime de tráfico de drogas. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga e de apetrechos destinados à traficância na residência do paciente. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Ademais, quanto ao dinheiro apreendido, embora a documentação de ID 21024654, 21024655 e 21024656 indique comprovantes de pagamento pelo aplicativo Caixa Tem, tudo indica que se trata de um depósito em conta no valor de R$ 600,00 efetuado do paciente para o Banco Pan SA em 29/09/2020 e outro igual de 21/08/2020, e não de um saque em dinheiro, o que, ao menos em sede de habeas corpus, não comprova a origem lícita do dinheiro em espécie (R$ 1.235,00) localizado na residência do paciente, devendo a questão ser dirimida perante o juízo de origem. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente possui duas condenações transitadas em julgado pelos crimes do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 (ID 21057447) e do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 11.343/2006 (ID 21057445). Ademais, diferentemente do que alegado pela impetração, não se pode afirmar que, após o cumprimento da pena em tais processos, o paciente não voltou a se envolver com atividades ilícitas. Em verdade, consta que recentemente o paciente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (ID 21057441), referente a fato de 27/01/2020, ainda sem trânsito em julgado. Ressalte-se que, em tal processo, o paciente foi beneficiado pela liberdade provisória com fiança arbitrada pela autoridade policial e mesmo assim voltou a delinquir, envolvendo-se no delito em apreço e no fato sob investigação no Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Assim, a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente específico e estava, como ressaltado, em gozo de liberdade provisória, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 27 anos, ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tráfico de drogas, furto e roubo (ID 21025479 - Pág. 7 - e ID 21025481 - Pág. 01/02). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DA ACUSAÇÃO. ART. 310, INCISO II, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDENAÇÕES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se trata de atos infracionais praticados recentemente, bem como quando o paciente possui ações penais em curso, logo após atingir a maioridade, o que demonstra sua progressão criminosa. [...] 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1225349, 07247595420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, ademais, que não restou comprovado que o paciente exerce – ou mesmo que exercia – ocupação ilícita. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos, bem como em razão de o paciente já ter sido recentemente beneficiado com a liberdade provisória e ter descumprido as suas condições, voltando a delinquir. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador